Tribunal: TJMT
Processo: 1085146-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085146-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MAURICIO ALENCAR RIBEIRO - CPF: 893.306.411-72 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (VIGIA). ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). HORA NOTURNA REDUZIDA. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 24/97). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MAURICIO ALENCAR RIBEIRO, na Ação de Cobrança, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças de adicional noturno, considerando a redução da hora noturna (52min e 30seg) e o acréscimo de 25% sobre o valor-hora, utilizando como base de cálculo o vencimento básico do servidor.

2.

A controvérsia cinge-se ao direito do servidor ao adicional noturno e à sua base de cálculo.

3.

O Recorrido exerce a função de Apoio Administrativo Educacional – I (Vigia), laborando no regime de 12x36 horas, das 18h às 06h, conforme comprovado pelos cartões de ponto e documentos funcionais anexados.

4.

O art. 200 do Estatuto dos Servidores de Paranatinga (Lei nº 24/97) estabelece que o serviço noturno (entre 22h e 05h) terá o valor-hora acrescido de 25%, com a hora computada como 52 minutos e 30 segundos.

5.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à percepção do adicional com a incidência da hora noturna reduzida, mas rejeitou a pretensão do autor de utilizar a remuneração integral como base de cálculo, sob pena de configurar o "efeito cascata", vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

6.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, garantindo o pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, isento de custas processuais na forma da lei.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026